Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749646-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANILLO GURGEL MEDEIROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o feito versa sobre interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 11:30:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador